Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746947-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA SANTOS CARDOSO AGRAVADO: PLANETA ALEGRIA FESTAS E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYRA SANTOS CARDOSO em face de decisão proferida nos autos do processo 0710013-61.2022.8.07.0006, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica em razão da aplicação da Teoria Menor, para fins de evitar danos ao resultado útil do processo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada e a constrição e bens em nome dos sócios. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 53033141, 53033151). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Sobressai dos autos de origem que houve a instauração incidente de desconsideração pelo rito previsto no CPC, conforme deferido no AGI 0701236-37.2023.8.07.9000. Ademais, nota-se que os sócios já foram intimados/citados, contudo, o pedido de desconsideração foi indeferido. Todavia, em juízo perfunctório e considerando que não há determinação de extinção do processo, bem como não há notícia que os sócios estejam delapidando o seu patrimônio, ausente o perigo de dano irreparável. Logo, a possibilidade de desconsideração será analisada quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator